Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737594-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO CARNEIRO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FABIO CARNEIRO MARQUES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 75887147), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0721423-74.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do devedor via CNIB. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada restou devidamente intimada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. De igual forma, a parte exequente também não logrou êxito em localizar bens penhoráveis da parte executada, a fim de satisfazer o seu crédito e juntou petição ao ID. 238274760 requerendo seja realizada pesquisa de bens no sistema CNIB. Relatei. Decido. Tenho que o pleito não merece acolhimento. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo exequente frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através de endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte exequente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização do sistema CNIB como instrumento para pesquisa e indisponibilização de bens do devedor em processo de execução singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), estabelecido pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade específica e restrita: receber e divulgar ordens de indisponibilidade nas situações expressamente autorizadas por lei. 4. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público pelos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, dispensando-se a intervenção judicial. 5. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a agravante." Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024; Acórdão 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 08/08/2024; Acórdão 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024. (Acórdão 1998689, 0705113-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. Contudo, constata-se já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), posto que contado da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e que no presente feito se revela no dia 08/03/2024, data da intimação/ciência da pesquisa infrutífera RENAJUD (ID 189271387), conforme disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. DISPOSITIVO Em face do exposto, indefiro o pedido de ID 238274760 e com base no artigo 921, inciso III e § 4o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso da execução pelo prazo da prescrição intercorrente, eis que já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), e que no caso é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, c/c Súmula 150 do STF em se tratando de cumprimento de sentença), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo da prescrição acima descrito. Finalizado esse prazo, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. 1. O exequente pede a expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto ao CNIB e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID 219860663). 2. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário (Provimento 39/2014 do CNJ). 2.1. O instituto da indisponibilidade é restrito às hipóteses previstas em lei e incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1673242, 07316802420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/4/2023. 2.2. Ademais, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, dispensando a atuação do poder Judiciário. 2.3. Do mesmo modo, não é admitida a inclusão do nome do executado no cadastro, sem a comprovação de que a medida seria útil para satisfazer a dívida perseguida. 2.4. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 3. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASA (artigo 782, § 3o, do CPC), informando os dados pertinentes para tal fim: 3.1. Executado: RONALDO VITORIA VARGUES - CPF: 059.513.481-53. 3.2. Valor da execução: R$ 300.629,22. 4. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatidos os valores já recuperados em razão da penhora de salário deferida no ID 205732735. 5. Prazo: 5 (cinco) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB diante da frustração de outras tentativas de localização de bens; 2) o sistema CNIB é ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução, pois permite comunicação imediata com todos os cartórios do país; 3) a negativa do pedido compromete a efetividade da tutela jurisdicional e favorece a dilapidação patrimonial do devedor; 4) a decisão agravada ignora o princípio da cooperação processual e a razoável duração do processo. Alega que a probabilidade do direito está devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e ele ainda não teve seu crédito satisfeito. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de arquivamento do feito e do risco de prescrição intercorrente, o que inviabilizaria a satisfação do crédito exequendo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o arquivamento do processo de execução. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, sob pena de nulidade, nos termos no §1o do artigo 236 do Código de Processo Civil. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 75897502). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Portanto, a base de dados CNIB não se destina a localizar bens do Executado como pretende o Agravante. Diante disso, em análise superficial, cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. A mera alegação do Agravante de que no presente caso a execução se estenderá indefinidamente não é apta a justificar o perigo de dano alegado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 15:37:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador